Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703285-63.2020.8.07.0009 RECORRENTE: CENTRO SUL - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA - ME, JOAS RIBEIRO DA COSTA RECORRIDO: ALBERTO FERNANDO DA CONCEIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. MANOBRA DE MARCHA A RÉ SEM AS CAUTELAS DEVIDAS. VEÍCULO DE AUTOESCOLA DIRIGIDO PELO APRENDIZ SEM ACOMPANHAMENTO DO INSTRUTOR. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. LESÕES CORPORAIS PERMANENTES. DANOS MORAL E ESTÉTICO CARACTERIZADOS. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. PERDA DA CAPACIDADE DE TRABALHO NÃO EVIDENCIADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Age culposamente o condutor do veículo que, infringindo as regras de trânsito dispostas nos artigos 28, 34, e 194 do Código de Trânsito Brasileiro, trafega em marcha à ré sem o cuidado devido e provoca o atropelamento de pedestre no interior de estacionamento. II. Incorre em omissão culposa o instrutor da autoescola que permite que o automóvel seja dirigido sem o seu acompanhamento pelo aprendiz, em franca violação ao que dispõe o artigo 158, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. III. O Centro de Formação de Condutores (autoescola) responde solidariamente pelos danos resultantes de atropelamento causado por manobra irregular de aprendiz que dirigia sem a supervisão do instrutor, presente o disposto nos artigos 186, 927 e 932, inciso III, do Código Civil. IV. Consoante a inteligência dos artigos 12, 186 e 949 do Código Civil, caracteriza-se o dano moral na hipótese em que a vítima de atropelamento sofre severas lesões corporais, passa por longa internação e realiza cirurgias ortopédicas. V. Ressai patente o dano estético quando, em razão do atropelamento, a vítima fica com cicatrizes e atrofia permanente na perna direita e experimenta debilidade da função locomotora. VI. Em razão das graves consequências do atropelamento na esfera moral e estética da vítima, majora-se a compensação respectiva para R$ 60.000,00. VII. Se a vítima é aposentada, tem setenta anos de idade e não provou o exercício de algum ofício ou profissão nem a perda da capacidade de trabalho, não há que se cogitar da pensão de que cuida o artigo 950 do Código Civil VIII. O descompromisso com a verdade dos fatos autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inciso II, e 81 do Código de Processo Civil. IX. Apelação do Autor provida parcialmente. Apelação dos Réus desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando o afastamento da responsabilidade de indenizar. Aduzem a ilegitimidade passiva por não terem participado do evento danoso. Asseveram que não restou configurado o nexo de causalidade. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior de que “O eg. Tribunal a quo, à luz das provas existentes nos autos, reconheceu a legitimidade passiva e concluiu pela responsabilidade civil da recorrente. Incidência da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.941.243/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 17/6/2022). Além disso, o apelo especial também não tem condições de prosseguir quanto a alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgInt no AREsp n. 1.848.605/PR, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010